Tribunal: TJDFT
Processo: 0707703-42.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707703-42.2023.8.07.0008 RECORRENTE: SIDNEY CARDOSO PEREIRA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Violência doméstica. Ameaça e vias de fato. Provas. Palavra da vítima. As declarações da vítima, firmes e harmônicas, na delegacia e em juízo - de que o réu lhe desferiu tapa e a ameaçou de morte -, corroboradas pelo depoimento do policial e a confissão parcial do réu, em juízo, são provas suficientes do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando a insuficiência de provas para a condenação; b) artigo 68 do Código Penal, sustentando que a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. Requer a concessão do benefício da suspensão condicional da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida concessão do benefício da suspensão condicional da pena, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido com relação à alegada afronta aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 68 do CP. Isso porque, infirmar as conclusões da turma julgadora de que as provas dos autos são suficientes para a condenação do recorrente pela prática do crime de ameaça, bem como acerca da valoração negativa dos antecedentes, utilizados para a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017